Tribunal: STF
Processo: RE 1409928
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IRPF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RETENÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



     “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE VALORES REFERENTES AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). LICENÇA REMUNERADA DE SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Os autos deste processo judicial versam a respeito de dívida de servidora pública perante o Estado do Ceará ocasionada por seu período de licença remunerada a fim de cursar pós-graduação na Universidade Estadual do Ceará (UECE). O cerne desta contenda incide sobre a pretensão autoral de impugnar fração do montante, haja vista que a quantia questionada compreende contribuições fiscais e previdenciárias retidas na fonte, bem como vencimentos percebidos durante período no qual alegadamente não estava afastada de suas atividades no Instituto Cearense de Educação dos Surdos (ICES). II. O art. 153, inc. III, da Constituição Federal (CF) determina que a instituição do Imposto de Renda (IR) compete à União. Contudo, quando correspondente a servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da Administração Pública indireta, seus valores são retidos na fonte, conforme dispõe a Lei n° 7.713/88. Procedimento semelhante é realizado quanto às contribuições previdenciárias. Dessa forma, integrar suas quantias ao montante da dívida possibilita o locupletamento indevido do Estado. III. A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) é corolário do princípio da autotutela, integrante do regime jurídico administrativo. Depreende-se dele que à Administração Pública é permitido revogar seus próprios atos a partir dos critérios discricionários da conveniência e da oportunidade. Essa foi a decisão da Secretaria de Educação (SEDUC) ao reconhecer que o período de afastamento da servidora pública deu-se apenas a partir de 18/03/2013. IV. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida“  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 10, e 61, § 1º, III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. 



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Desataco do voto do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



      “O cerne desta contenda consiste nas pretensões de servidora pública de, especialmente, impugnar uma fração da dívida, correspondente a período em que alegadamente esteve em serviço e as contribuições fiscais e previdenciárias, que contraiu em face do Estado do Ceará. Essas reivindicações foram parcialmente atendidas pelo douto Juiz de Direito da 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, o que ocasionou a insurgência do ente estatal, o qual interpôs recurso de apelação a fim de reformar a decisão no que concerne às disposições a que foi condenado. 



    (...). 



    A requerente ainda evidencia tanto a retenção na fonte de quantia relativa à cobrança de IR quanto o desconto das contribuições previdenciárias nas folhas de pagamento através de Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte acostados às fls. 44 a 46 dos autos. Consecutivamente, a entrega desse montante à parte requerida resultaria no enriquecimento ilícito do Estado do Ceará, conforme elucidado pelo MM. Juiz de Direito Joaquim Vieira Cavalcante Neto às fls. 123 e 124: 



    "Relativamente aos valores da contribuição previdenciária e do imposto de renda, é certo que a professora sequer chegou a recebê-los, posto que, para servidores públicos, tais tributos são retidos na fonte e direcionados pelo ente pagador diretamente ao ente de destino, ou seja, ao SUPSEC e à Secretaria da Receita Federal, respectivamente. Ora, se a servidora não percebeu tais quantias, não cabe falar em restituí-las, pois levaria o Estado ao enriquecimento ilícito, porquanto receberia em duplicidade, o que vedado pela Constituição Federal". 



    O Juízo a quo também decidiu pela impugnação da verba correspondente aos vencimentos percebidos pela proponente durante o período compreendido entre 01/0212013 e 17/03/2013, o que provocou insatisfação por parte do ente público, que alegou que a promovente havia se afastado de suas atividades no Instituto Cearense de Educação dos Surdos desde 26/02/2013, conforme Portaria n. 305/2013 acostada à fl. 102. É certo que a Administração estadual utilizou-se de critérios de conveniência e de oportunidade para conceder tal afastamento, conforme precedentes seguintes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, destaco: 



    (...). 



    Todavia, essa narrativa encontra seu termo final no reconhecimento pela própria SEDUC de que o inicio do afastamento de Clesley Maria se deu a partir de 18103/2013. O órgão do ente político proferiu tal declaração através de correção ao seu entendimento anterior, o que se depreende da leitura de página do Diário Oficial do Estado acostada à fl. 177 dos autos processuais.“



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente local e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, vedada pela Súmula 280, assim como a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. GRATIFICAÇÃO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS 3.048/1991 E 4.289/2000. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL TRAVADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.8.2007. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual violação, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 629.510-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/9/2014).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA HÍBRIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO E REMUNERATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal de origem, ao interpretar as Leis Complementares 47/1995 e 258/2013 do Estado do Acre, bem como a Resolução 95/1997 do Tribunal de Justiça do referido Estado, concluiu que a gratificação por prêmio de produtividade possui natureza híbrida, de modo que seria devida a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre a parte indenizatória da referida gratificação. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1.269.466-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2020).  



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;